Tribunal: TJMT
Processo: 0010842-26.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010842-26.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO - CPF: 201.732.297-00 (EMBARGANTE), NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO - CPF: 406.540.791-53 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), WANIA PATRICIA FERNANDES DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 802.097.501-20 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), TAUAN FIORIN GEBIN - CPF: 018.920.991-79 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor da credora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissões quanto: (i) à análise do art. 76 do CPC sobre regularização da representação processual; (ii) à aplicabilidade da exceptio non adimpleti contractus e do CDC; (iii) à distribuição dinâmica do ônus da prova; e (iv) ao enfrentamento de fundamento constitucional relativo ao contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da representação processual, afastando a alegada irregularidade por inexistência de renúncia formal e prejuízo.

4. Quanto à exceptio non adimpleti contractus, a decisão registrou a ausência de prova do descumprimento contratual pela parte contrária, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC e art. 476 do CC.

5. A alegação de relação de consumo foi corretamente afastada, pois a lide foi decidida à luz do direito civil comum. A ausência de menção expressa ao CDC não configura omissão.

6. A distribuição dinâmica do ônus probatório não foi suscitada em apelação, constituindo inovação inadmissível em embargos declaratórios.

7. O prequestionamento não exige menção literal a dispositivos legais, bastando fundamentação clara e suficiente, conforme precedentes do STJ.

8. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material quando o acórdão analisa de forma fundamentada as questões suscitadas. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem ao prequestionamento por simples menção literal de dispositivos legais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 73.684,20 em favor da embargada. (cf. Id. no 305150858).

O embargante fundamenta os aclaratórios em supostas omissões (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto: (i) à ausência de análise do art. 76 do CPC sobre intimação pessoal da parte para regularização da representação processual; (ii) à falta de apreciação da aplicabilidade da
exceptio non adimpleti contractus
e da incidência do CDC; (iii) à omissão sobre distribuição dinâmica do ônus probatório; e (iv) ao não enfrentamento de fundamento constitucional relativo ao contraditório e ampla defesa. (cf. Id. no 307659363).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja anulada a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, que o acórdão seja integrado para fins de prequestionamento.

O embargado, AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria decidida, pugnando pela rejeição dos embargos. (cf. Id. no 310096369).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos
de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de supostas omissões do acórdão embargado quanto à análise de dispositivos legais específicos e a consequente integração do julgado para fins de prequestionamento ou, alternativamente, a anulação da sentença de primeiro grau por irregularidade de representação processual.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

A parte embargante alega omissão sobre o fundamento de que o acórdão teria se "
restringido a invocar o princípio pas de nullité sans grief, olvidando-se de enfrentar a literalidade do art. 76, caput e §1o, I, do CPC
".

Porém, nesse aspecto, observa-se que o acórdão decidiu expressamente sobre a irregularidade de representação processual, consignando que "
a análise detida dos autos revela que o advogado Willian Khalil, em 28 de maio de 2021, meramente requereu sua 'exclusão/desabilitação' dos autos
" e que "
no caso em análise, não houve comunicação formal de renúncia que pudesse gerar os efeitos pretendidos pelo apelante
". O julgado ainda fundamentou que "
embora reconheça a necessidade de intimação pessoal da parte quando configurada efetiva irregularidade de representação, tal orientação pressupõe a existência de vício real e demonstração de prejuízo, e não meramente alegado sem suporte documental adequado
".

Da mesma forma, quanto à alegada omissão sobre a aplicabilidade da
exceptio non adimpleti contractus
, verifica-se que o acórdão analisou detidamente a questão, concluindo que "
nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
" e que "
no caso da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, compete àquele que a invoca demonstrar de forma inequívoca o descumprimento das obrigações pela parte contrária
", concluindo que "
o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus probatório
".

No que tange à alegada omissão sobre aplicação do CDC, embora a matéria tenha sido tangenciada na apelação quando o recorrente se referiu à relação como de consumo, o acórdão analisou a questão sob o prisma do direito civil comum, aplicando corretamente o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC para embargos à ação monitória.

A ausência de menção expressa ao CDC não configura omissão, pois a fundamentação jurídica adotada foi suficiente e adequada para o deslinde da controvérsia. Quanto à distribuição dinâmica do ônus probatório, tal questão não foi especificamente suscitada na apelação, constituindo inovação inadmissível em sede de embargos declaratórios.

O prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte.

Como bem elucida o precedente deste Tribunal:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide" (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "
para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
" (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022).

A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da condenação que lhe foi imposta, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "
os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material
" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025